Tribunal: TJMT
Processo: 0004121-25.2020.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004121-25.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ABEL CORDEIRO NUNES - CPF: 641.866.952-53 (APELANTE), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), SIDMAR HENRIQUE CONTARDI PENHA - CPF: 375.090.918-02 (APELANTE), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), BRAYAN ALEX DELLA LIBERA - CPF: 044.332.261-90 (APELANTE), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - [PRIMEIRO APELANTE] - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO DEMONSTRADA E AUMENTO DA PENA-BASE EXACERBADO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS, ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS E DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO OU REDUÇÃO DAS PENAS -

[SEGUNDO APELANTE] - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES DO TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DIREITO AO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, TER BONS ANTECEDENTES, NÃO SE DEDICAR A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DESCONSIDERAÇÃO DA NATUREZA HEDIONDA DA

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS E DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, REDUÇÃO

AS PENAS, DETRAÇÃO DO PREVENTIVA PARA MODIFICAÇÃO O REGIME INICIAL E RESTITUIÇÃO DE BENS -

[TERCEIRO APELANTE] - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS NÃO DEMONSTRADA, ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ALTERAÇÃO DE REGIME E DETRAÇÃO - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, REDUÇÃO DAS PENAS DO TRÁFICO E REGIME SEMIABERTO OU ABERTO - PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - TRANSPORTE DE DROGAS ENTRE MUNICÍPIOS - HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA - COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO PENAL - CRIMES PERMANENTES - PREVENÇÃO - ENTENDIMENTO DO STJ
-
JULGADO DO TJMT - NULIDADE APTA A DESCONSTITUIR OS ATOS PRATICADOS PROCESSUAIS NÃO VERIFICADA - APREENSÃO DE 275,330KG (DUZENTOS E SETENTA E CINCO QUILOGRAMAS E TREZENTOS

E TRINTA GRAMAS) DE COCAÍNA - 253 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS) TABLETES - INDICAÇÃO ESPECÍFICA DA PLACA DO VEÍCULO E LOCAL - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - DROGA
OCULTA
EM COMPARTIMENTO DE CARGA MODIFICADO - SOLDA E PINTURA RECENTE - PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES - BATEDORES -
TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE
“TRANSPORTAR”
- JULGADOS DO STJ E TJMT -
ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT -
ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NO TRÁFICO DE DROGAS DEMONSTRADO - CONTEXTO DAS APREENSÕES [ATUAÇÃO COMO BATEDORES VISUALIZADA POR POLICIAIS MILITARES] -
DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS - PROVA IDÔNEA -

ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - ACÓRDÃO DO TJMT -
RESPONSABILIZAÇÕES PENAIS DOS APELANTES POR TRÁFICO DE DROGAS MANTIDAS - DILIGÊNCIAS POLICIAIS REALIZADAS - ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO PARA FINS DE TRAFICÂNCIA ENTRE OS APELANTES NÃO DEMONSTRADOS - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - ARESTOS DO TJMT - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - QUANTIDADE - 275,330KG (DUZENTOS E SETENTA E CINCO QUILOGRAMAS E TREZENTOS E TRINTA GRAMAS) - E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA [COCAÍNA] - PENA-BASE - PROPORCIONALIDADE - LIÇÃO DOUTRINARIA - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - EXPROPRIAÇÃO DO BEM UTILIZADO EM TRÁFICO DE DROGAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO - PERDIMENTO PRESERVADO - JULGADOS DO STJ E TJMT
-
CONFISSÃO ESPONTÂNEA - TRANSPORTE DAS DROGAS NÃO ADMITIDO - ASSERTIVAS DO APELANTE NÃO UTILIZADAS PARA FINS DE FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO - RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA INVIÁVEL - ACÓRDÃOS DO STJ - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME [TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE DROGAS EM CAMINHÃO ACOMPANHADO DE BATEDOR] - FORMA DE ACONDICIONAMENTO [253 TABLETES] - OCULTAÇÃO EM COMPARTIMENTO MODIFICADO - ELEVADO VALOR MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA - PREMISSA DO TJMT - INAPLICABILIDADE - REGIME INICIAL FECHADO - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - QUANTIDADE [275,330KG ] E NATUREZA DA DROGA [COCAÍNA] - PREMISSA DO STJ - DEDUÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL [FECHADO] - REPRIMENDA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - DETRAÇÃO RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADO DO STJ - RECURSOS

PROVIDOS PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“transportar”
substância entorpecente para fins de mercancia. (TJMT, Enunciado Criminal 7).

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de
reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007)

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à autoria do crime. (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055)

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042)

A expressiva quantidade [275,330kg] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa acima do mínimo legal. (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP; STJ, AgRg no AREsp 1792930/SP TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064)

“
A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização. Esses fatores, portanto, podem e devem ser levados em conta pelo magistrado”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

O c. STF firmou, em repercussão geral, assertiva de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(STF, ARE no 666334/AM). Em outras palavras, não se admite a utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado ou modular sua fração redutora (STF, HC no 109193/MG; STJ, AgRg nos EDcl no HC no 500.739-SP).

O modo de execução do crime [transporte intermunicipal de drogas em caminhão acompanhado de batedor], a forma de acondicionamento [253 tabletes], a ocultação em compartimento modificado [com solda e pintura recentes], somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida - aproximadamente R$6.875.000,00 (seis milhões, oitocentos e setenta e cinco mil reais) - revelam a dedicação ao tráfico. (AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038)

“Embora o paciente seja primário e a pena reclusiva tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstâncias judiciais (quantidade, [...] e natureza dos entorpecentes), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.”

(STJ, AgRg no HC 609.876/SP)

A expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação, nos termos do art. 63 da Lei no 11.343/2006. (STJ, AgRg no AREsp no 1147673/PR)

“Preservado o édito condenatório nesta instância ad quem e, considerando que a motocicleta apreendida estava sendo utilizada para a prática de crimes, seu subsequente perdimento decorre de expressa disposição constitucional [art. 243, parágrafo único da CRFB/88] e legal, tanto geral [art. 91, inc. II, alíneas a e b, do CP] como especial [artigo 63, I da Lei n.o 11.343/2006].”
(TJMT, AP NU 0003234-48.2019.8.11.0064)

O reconhecimento da confissão espontânea afigura-se inviável, se o apelante não admitiu o transporte das drogas, mas apenas a condução do veículo automotor, cuja assertiva sequer foi utilizada para fins de formação da convicção do magistrado. (STJ, AgRg no HC 608.884/SP; HC no 410.323/SP; AgRg no HC 626.728/SP)

A pena-imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) - e a existência de circunstância judicial desfavorável - quantidade [275,330kg ] e natureza da droga [cocaína] - justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, art. 33§ 2o e § 3o). (STJ,

AgRg no HC 612.388/SP; STJ, AgRg no HC 609.876/SP)

“Na hipótese, foi reconhecida circunstância judicial desfavorável ao agravante, consistente na grande quantidade e diversidade do material entorpecente apreendido. Assim, a despeito de a quantidade da reprimenda final imposta - 5 anos de reclusão - e a primariedade do agravante recomendarem o regime prisional inicial semiaberto, a existência de vetor desfavorecido autoriza a manutenção da modalidade carcerária mais gravosa. - A detração, quando não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juiz da execução, conforme autorização prevista no art. 66, inciso III, alínea 'c', da Lei de Execução Penal, pois ele terá mais elementos para computar o tempo efetivamente cumprido pelo condenado em prisão provisória e avaliar se o desconto desse tempo do total da pena fixada modificará o regime prisional inicial recomendado pela lei.”
(STJ, AgRg no HC 673.125/MG)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0004121-25.2020.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): ABEL CORDEIRO NUNES

BRAYAN ALEX DELLA LIBERA

SIDMAR HENRIQUE CONTARDI PENHA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por ABEL CORDEIRO NUNES, BRAYAN ALEX DELLA LIBERA e SIDMAR HENRIQUE CONTARDI PENHA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 336762), que os condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico a 11 (onze) anos de reclusão e 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 - (ID 76941695).

ABEL CORDEIRO NUNES suscita nulidade da
“prisão em flagrante e, consequentemente, do processo
” em razão da incompetência territorial.

No mérito, sustenta que: 1)

inexistem provas da autoria do tráfico de drogas; 2) não estaria demonstrado o
“animus associativo, nem tão pouco qualquer critério de hierarquia e/ou divisão de tarefas, muito menos uma permanência ou estabilidade na suposta associação criminosa”
; 3) o aumento da pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa pela existência de uma circunstância desfavorável [quantidade e natureza da droga] seria exacerbado.

Requer o provimento para que sejam anulados
“todos os atos praticados na Ação Penal por autoridade incompetente”
ou absolvido do tráfico de drogas e da associação para o tráfico.

Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 76941748).

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade.

BRAYAN ALEX DELLA LIBERA aduz que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações do tráfico e associação para o tráfico; 2) possui direito ao reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado por ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa; 3) deveria ser
“desconsiderada a condição de crime hediondo em relação ao suposto crime de associação para o tráfico”
; 4) os equipamentos apreendidos
“eram utilizados exclusivamente para seu trabalho lícito”
, motivo pelo qual deverão ser devolvidos.

Pede o provimento para que seja absolvido do tráfico de drogas e da associação para o tráfico. Subsidiariamente, reduzidas as penas e detraído o tempo de prisão preventiva para modificação o regime inicial (ID 76941729).

Incidentalmente, pugna para recorrer em liberdade (ID 76941729).

SIDMAR HENRIQUE CONTARDI PENHA alega que: 1) a associação para o tráfico de drogas
“não ficou demonstrada”
; 2)
“revelou que receberia o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) em prol do transporte do ilícito em favor do proprietário da droga”
, motivo pelo qual deveria ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea;

3)
“a mera quantidade em si de droga apreendida ser insuficiente para atestar a condição de dedicação a atividade criminosa
”, razão pela qual poderia ser aplicada a minorante do tráfico privilegiado; 4) se absolvido da associação e reduzida a pena do tráfico,
“o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser aplicado de acordo com o total da pena imposta, ou seja, em ficando igual ou abaixo de quatro anos o aberto, e, abaixo de oito anos no semiaberto”
; 5) deveria ser detraído o período que ficou custodiado preventivamente.

Requer o provimento para que seja absolvido da associação para o tráfico, reduzidas as penas do tráfico e estabelecido regime semiaberto ou aberto (ID 76941757).

Incidentalmente, busca recorrer em liberdade.

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 76941759).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Tráfico de drogas e associação para o tráfico [art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/2006] - Sentença condenatória - Irresignação defensiva BRAYAN: Preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, reforma da sentença a fim da absolvição do crime de tráfico e associação para o tráfico; subsidiariamente, redimensionar a pena em patamar mínimo e aplicação do tráfico privilegiado - Irresignação defensiva ABEL: Preliminarmente, nulidade dos atos praticados por autoridade absolutamente incompetente. Pleiteia absolvição referente aos crimes de tráfico e associação para o tráfico; subsidiariamente, requer aplicação do tráfico privilegiado - Irresignação defensiva SIDMAR: Pugna pelo reconhecimento da confissão espontânea; absolvição do crime de associação para o tráfico, bem como aplicação do tráfico privilegiado - Inviabilidade - Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixam inequívocas a existência, caracterização e autorias delitivas referente aos crimes praticados pelos apelantes - Sentença adequada e devidamente fundamentada - Édito condenatório escorreito - Pelo desprovimento dos recursos.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 81551511)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ABEL CORDEIRO NUNES suscita a incompetência territorial do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra sob a assertiva de que o foro competente seria o da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, lugar onde foi preso em flagrante.

Vejamos.

O Juízo singular, na sentença, rejeitou essa preliminar nos seguintes termos:

“[...] O acusado Abel Cordeiro Nunes arguiu, novamente, preliminar de incompetência territorial, desta vez, em sede de memoriais, sob o argumento de que, conquanto a questão já tenha sido decidida em sede de exceção de incompetência, inexiste no ordenamento jurídico recurso cabível contra a decisão proferida no mencionado incidente, pelo o que a questão deve ser analisada novamente por este Juízo.

Como bem salientado pelo acusado, a questão já foi decidida por este Juízo por ocasião do julgamento da exceção de incompetência n. 6163-47.2020.8.11.0055, ID 342350, razão pela qual integro excerto daquele decisium à ratio decidendi deste para evitar a prolação de decisões conflitantes ou teratológicas, in verbis:

In casu, analisando os documentos que instrui a inicial, verifico que os policias militares que efetuaram a prisão em flagrante dos denunciados na MT 358, próximo à intersecção com BR 364, sendo que o réu Sidmar Henrique era o responsável por conduzir o caminhão e os comparsas Abel Cordeiro e Brayan Alex utilizavam uma caminhonete Toyota Hilux de manutenção de rede elétrica para escoltar a carga e tentar ludibriar a abordagem policial. Contudo, após a lavratura do flagrante, os autos foram encaminhados a este Juízo da Primeira Vara Criminal de Tangará da Serra que proferiu decisão homologando o auto de prisão em flagrante delito e convertendo as prisões em preventivas, tornando-se, então, prevento.

Desse modo, conquanto a Defesa alegue que a competência seria a do local do crime, ou seja, a Comarca de Campo Novo de Parecis/MT, consigno que não houve comunicação da prisão em flagrante àquele Juízo e sequer foi proferido qualquer tipo de decisão que evidenciasse a competência daquela localidade, ao contrário, como dito, os autos foram encaminhados a este Juízo da Primeira Vara Criminal de Tangará da Serra, que se tornou prevento e competente a partir do momento em que tomou conhecimento da infração e analisou a legalidade da prisão, ainda que em fase extrajudicial.

Nesse sentido, em se tratando de delito de tráfico de drogas, nas modalidades transportar, trazer consigo ou guardar, como na hipótese dos autos, a competência para julgamento da ação penal é firmada em razão do critério da prevenção, haja vista que o crime de tráfico é permanente e a sua consumação se prolonga no tempo e, muitas vezes, por territórios de jurisdições variadas [...].”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - ID 76941696)

No caso, o
“serviço de inteligência”
da Polícia Militar de Tangará da Serra recebeu informação da Polícia Rodoviária Federal sobre o transporte de drogas [do município de São José dos Quatro Marcos/MT a Tangará da Serra/MT] em um caminhão [
“modelo idêntico aos utilizados pelas companhias de energia”
], com indicação específica da placa do veículo [placa ETV4D37] e local onde estaria [
“estrada de chão que dá acesso à Itamaraty Norte”
, região da Reserva do Cabaçal].

O caminhão [FORD Cargo 712, placa ETV4D37] passou a ser acompanhado pelos policiais militares [Arildo Marques, Mayko Aparecido de Souza Almeida e Jamys da Silva Mota] desde a zona rural do município de Tangará da Serra/MT, por questão de melhor logística, visto que a droga - 253 (duzentos e cinquenta e três) tabletes de cocaína, com peso de 275,330kg (duzentos e setenta e cinco quilogramas e trezentos e trinta gramas) - estava ocultada em compartimento do veículo, que foi aberto no município de Campo Novo do Parecis/MT, conforme declarações do referidos agentes públicos, em ambas as fase da persecução penal.

Extraem-se dos depoimentos referidos policiais, ainda, que o apelante ABEL CORDEIRO NUNES, o qual se encontrava no veículo utilizado para “bater” a estrada [
Toyota

Hilux
, placas PIE 8119] foi preso na Comarca de Campo Novo do Parecis, após a localização da droga.

O Auto de Prisão em Flagrante [no 162.3.2020.4037], subscrito pelo delegado de Polícia [Renato Resende do Nascimento], foi lavrado na Delegacia de Polícia de Tangará da Serra,
“haja vista ter(em) sido surpreendido(s) em flagrante delito na Rodovia

MT 358- intersecção com a BR364 - Zona Rural - (Itamarati Norte) Tangará da Serra/MT, circunscrição”
daquela delegacia (ID 76940625).

O Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra homologou o flagrante, converteu a prisão em preventiva e realizou os atos posteriores [recebimento da denúncia, instrução processual e sentença condenatória].

Com efeito, a competência para processar e julgar a ação penal recai sobre o Juízo da Comarca de Tangará da Serra por ter sido o primeiro órgão judiciário a proferir decisão cobre o fato criminoso (CP, art. 71).

O c. STJ possui entendimento segundo o qual
, “em se tratando de crimes permanentes, a competência territorial deve ser firmada pela prevenção, nos termos do art. 71 do CPP”
(HC 526.535/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 5.8.2020).

Nessa linha, destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“O delito de tráfico de drogas nas modalidades transportar, trazer consigo ou guardar, é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo e, muitas vezes, por territórios de jurisdições variadas. Dessa forma, aplica-se o regramento insculpido nos artigos 71 e 83 do CPP, firmando-se a competência pelo critério da prevenção, de modo que no caso concreto é competente o juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que primeiro tomou conhecimento da infração e analisou as medidas cautelares pleiteadas ainda durante o inquérito policial.”
(AP NU 0005247-86.2013.8.11.0013 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 25.11.2019)

Não bastasse, a tramitação do processo perante a Comarca de Tangará da Serra não acarretou prejuízo processual ao apelante, o qual esteve presente em todos os atos processuais e pôde exercer o seu direito de defesa, através de advogado por ele constituído.

Nesse quadro, não se verifica nulidade apta a desconstituir os atos processuais derivados da decisão constritiva.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
01o FATO - Consta nos autos que no dia 15 de março de 2020, por volta, das 13h30min., na MT358, próximo à intersecção com a BR 364, zona rural, município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados SIDMAR HENRIQUE CONTARDI PENHA, ABEL CORDEIRO NUNES E BRAYAN ALEX DELLA LIBERA, com consciência e vontades, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, transportaram a enorme quantidade de 253 (duzentos e cinquenta e três) peças de cocaína pura, com massa bruta total de 275,330kg (duzentos e setenta e cinco quilogramas e trezentos e trinta gramas), tudo pra fins de traficância, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

02o FATO - [...] no dia 15 de março de 2020, por volta das 13h30min., na MT 358, neste Município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados SIDMAR HENRIQUE CONTARDI PENHA, ABEL CORDEIRO NUNES e BRAYAN ALEX DELA LIBERA, com consciência e vontade estavam associados para o fim de praticar reiteradamente ou não o crime previsto pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. [...]

Diante de todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia SIDMAR HENRIQUE CONTARDI PENHA, ABEL CORDEIRO NUNES e BRAYAN ALEX DELA LIBERA, como incursos no artigo 33, caput, c.c. artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, em concurso material de crimes [
...].
”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça - ID 76940623)

O Juízo singular reconheceu as reponsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] No que tange à autoria do crime de tráfico de entorpecentes imputada aos réus SIDMAR HENRIQUE CONTARDI PENHA, ABEL CORDEIRO NUNES E BRAYAN ALEX DELA LIBERA, da mesma maneira, ressai hialina dos depoimentos testemunhais auferidos em solo judicial. [...]

Sobreleva destacar, por oportuno, que o fato de as testemunhas suso citadas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante dos agentes não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos. [...]

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça possui iterativa jurisprudência segundo a qual as declarações prestadas pelos policiais que conduziram a prisão em flagrante do réu revestem-se de validade e eficácia probatória, conferindo sustentáculo à condenação criminal, se confirmadas em juízo e uníssonas com os demais elementos de cognição, in verbis: [...]

As testemunhas defensivas inquiridas em Juízo pouco contribuíram para o desate da rusga. Sob essa linha intelectiva, os testemunhos, para além de abonatórios, foram mais no sentido de tentar justificar a presença de alguns equipamentos apreendidos na camionete de BRAYAN ALEX DELA LIBERA.

Pois bem. De acordo com o Auto de Apreensão acostado às fls. 74/75, dos autos físicos, foram apreendidos: a) 02 (dois) rádios comunicadores; b) 02 (dois) notebooks; c) 01 (uma) pá; d) 01 (uma) enxada; e) 01 (uma) picareta; f) 01 (um) gerador estacionário, g) 02 (duas) lixadeiras; h) tinta branca spray; i) vários eletrodos para soldagem; j) 01 (uma) parafusadeira; k) 01 (uma) máquina de solda; l) 02 (duas) caixas contendo ferramentas diversas; m) 01 (um) case contendo materiais eletrônicos; dentre outros.

Conquanto os equipamentos acima referenciados possam ser originalmente empregados por Brayan em sua atividade laborativa lícita, não se descura da possibilidade de emprego do tráfico de drogas, haja vista que tais equipamentos não são dotados de única função que lhes é específica. Em outras palavras, embora Brayan possa eventualmente utilizar picaretas, pás e lixadeiras em sua atividade laborativas rotineiras, tal fato não exclui o uso dessas ferramentas para a abertura do compartimento secreto localizado no veículo caminhão, onde a droga estava escondida.

Nesse norte, a presença de tais ferramentas em seu carro deve ser cotejada com as demais evidências constantes nos autos.

O Sub Tenente Arildo Marques foi ainda mais específico ao alertar que não era possível abrir o compartimento secreto do caminhão, onde a droga estava acondicionada sem o emprego de ferramentas, porquanto não havia uma abertura para a retirada da droga, sendo necessário, dessarte, desmontar a parte traseira do caminhão. O militar ainda destacou que foram apreendidas faixas refletivas para iluminação de veículos, tinta da mesma cor que o veículo caminhão, o qual, inclusive, estava com cheiro de tinta fresca, para as quais os acusados não souberam dar explicações.

Nesse influxo de ideias, a destinação das ferramentas deve ser analisada em conjunto com as demais provas produzidas nos autos e não de forma isolada, como almeja a defesa, porquanto não se podem olvidar os múltiplos usos que pás, picaretas, lixadeiras, etc., podem oferecer.

A apreensão e destinação desses equipamentos deve ser contextualizada com a sucessão de eventos que ocorreu nos autos e não aferida de forma isolada. Talvez, se Brayan tivesse sido parado em uma blitz, sem que pairasse sobre ele qualquer suspeita ou denúncia de envolvimento no transporte de entorpecentes, não haveria qualquer desconfiança das autoridades unicamente pela posse de tais instrumentos em sua camionete. Entrementes, empós as manobras realizadas por ele na pista de rolagem na frente dos policiais, fazendo retornos, ultrapassagens e aguardando a passagem do caminhão que transportava o entorpecente, em nítida atitude de “batedor”, é impossível dissociar o uso das ferramentas localizadas em seu veículo, se não para a retirada da cocaína do compartimento secreto do caminhão.

Aliás, ressalte-se que todos os policiais inquiridos em Juízo, Arildo Marques, Mayko Aparecido de Souza Almeida e Jamys da Silva Mota, foram unânimes ao afirmar que, no meio do trajeto entre Tangará da Serra e Campo Novo do Parecis, visualizaram o veículo camionete vindo em sentido contrário e dando sinal de luz ao caminhão. Os policiais aduziram que a viatura distava aproximadamente 50 (cinquenta) metros do caminhão, o que os permitiu visualizar o momento em que a camionete fez o retorno na pista, ultrapassou a viatura e o caminhão, posicionando-se 10 (dez) quilômetros à frente.

Os policiais ainda aludiram que, ao passarem pela camionete, esta retornou para a rodovia, sentido Campo Novo do Parecis, ultrapassou novamente a viatura e o caminhão e estacionou na entrada de Campo Novo para aguardar a chegada do caminhão. No momento em que a viatura e o caminhão passaram pela camionete, esta os seguiu até o posto de combustível.

E muito embora Abel e Brayan neguem veementemente o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, sobretudo, de que desempenhavam a função de batedores da droga, tampouco se deram ao trabalho de explicar as manobras realizadas por eles na pista de rolagem.

O réu SIDMAR HENRIQUE CONTARDI PENHA requereu em seus memoriais, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pautado no seguinte trecho do seu Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório:[...]

In casu, o corréu SIDMAR HENRIQUE admitiu unicamente que recebeu dinheiro para transportar o veículo caminhão; em contrapartida, alegou que desconhecia a existência de drogas acondicionadas em compartimento escondido. Nada obstante, a conduta ‘transportar veículo, mediante paga ou recompensa’, por si só, não configura crime, de maneira que, para que a atenuante em questão possa ser reconhecida, deveria o réu ter admitido que transportara a substância ilícita no caminhão.

Deveras, em momento algum, o réu admitiu como verdadeira a imputação que lhe é feita, cingindo-se afirmar que recebeu dinheiro para transportar veículo, sem, contudo, confirmar que tinha ciência acerca do entorpecente. De idêntica forma, suas declarações pouco ou nada contribuíram para o desate da rusga, tendo em vista que não esclareceram as circunstâncias da sua contratação, somenos, os pormenores do transporte.

Desse modo, não se pode concluir que houve confissão, posto que qualificada. Sabe-se que, para se reconhecer a atenuante da confissão, necessário que o acusado reconheça a imputação que lhe feita na denúncia, o que não ocorreu na hipótese, porquanto ecoou, de forma hialina, que ele pretendeu, em um primeiro momento, se desvencilhar das imputações que lhe foram atribuídas ao alegar desconhecimento sobre a droga.

[...]

Sendo assim, não há como reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea em favor de SIDMAR HENRIQUE CONTARDI PENHA.[...]

De outro turno, inaplicável a causa especial de diminuição estampada no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06 em favor dos réus por se tratar de elevadíssima quantidade de entorpecente apreendido, 253 (duzentos e cinquenta e três) tabletes de cocaína, com massa bruta de 275,330 kg (duzentos e setenta e cinco quilogramas e trezentos e trinta gramas), aliada ao modus operandi para a prática do crime, envolvendo deslocamento intermunicipal, com prévia contratação e planejamento, para o transporte de expressiva quantidade de narcótico, de grande valor comercial, que estavam escondidos em compartimento previamente preparado no caminhão, as quais revelam a efetiva dedicação dos réus às atividades criminosas. [...]

Sob esse enfoque, rememore-se que a dedicação dos réus à atividade criminosa restou caracterizada, em razão do transporte intermunicipal de elevadíssima quantidade de entorpecente, 253 (duzentos e cinquenta e três) tabletes de cocaína, com massa bruta de 275,330 kg (duzentos e setenta e cinco quilogramas e trezentos e trinta gramas), narcótico este de altíssima periculosidade e de alto valor comercial, em compartimento veicular confeccionado com o único escopo de acondicionar o entorpecente, de modo a ludibriar eventual abordagem policial no trajeto, cujo qual foi acompanhado de veículo ‘batedor’ de estrada. [...]

Portanto, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta dos acusados SIDMAR HENRIQUE CONTARBI PENHA, ABEL CORDEIRO NUNES E BRYAN ALEX DELA LIBERA é medida que se impõe a condenação pelo delito de tráfico de drogas, na forma do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [...]

Quanto à autoria, resta induvidosa e recai sobre as pessoas dos acusados ABEL CORDEIRO NUNES, BRAYAN ALEX DELLA LIBERA e SIDMAR HENRIQUE CONTARDI PENHA. [...]

Com efeito, tem-se que as narrativas dos policiais militares responsáveis pela prisão dos acusados, colhidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa foram unânimes e seguras acerca da formação de uma associação criminosa destinada à prática de atos de traficância.

Nesse sentido, desponta que a sofisticação e premeditação da conduta criminosa, revelam a existência de acordo de vontades, de forma estável e duradora. Isso porque, foram apreendidos 253 (duzentos e cinquenta e três) tabletes de cocaína, com massa bruta de 275,330 kg (duzentos e setenta e cinco quilogramas e trezentos e trinta gramas), narcótico este de altíssima periculosidade e de alto valor comercial, provavelmente proveniente da Bolívia, tendo em vista que o motorista do veículo caminhão é radicado na cidade de Mirassol d’Oeste/MT e as informações repassadas pela PRF davam conta de que o veículo caminhão estaria vindo da região de São José dos Quatro Marcos/MT. Merece destaque ainda toda a logística empregada para atravessar tamanha quantidade de entorpecente pela fronteira do Brasil com a Bolívia, o que nos leva a crer que os acusados não agiram sozinhos.

Outro ponto que merece ênfase é que a droga foi acondicionada em compartimento veicular confeccionado com o único escopo de acondicionar o entorpecente, de modo a ludibriar eventual abordagem policial no trajeto, cujo qual foi acompanhado de veículo ‘batedor’ de estrada. Além disso, o veículo batedor ainda contava com ferramentas para extração da droga do caminhão, sendo possível, a partir daí, avaliar a função de cada um dos três réus na associação criminosa, de modo que SIDMAR HENRIQUE CONTARDI PENHA se apresenta como o motorista do caminhão que transportava a droga, enquanto ABEL CORDEIRO NUNES e BRAYAN ALEX DELLA LIBERA seriam responsáveis por realizar a função de batedores da droga, assim como, por retirar a droga de dentro do caminhão e acondiciona-la até ulteriores deliberações.

BRAYAN ALEX DELLA LIBERA e ABEL CORDEIRO NUNES conduziram o veículo camionete Hilux, como uma espécie de ‘batedor’ e tinham a função auxiliar no transporte e avisar o codenunciado SIDMAR HENRIQUE CONTARDI PENHA caso visualizassem viaturas policiais. Tal circunstancia restou evidenciada pelas assertivas das testemunhas milicianas prestadas judicialmente, que bem descreveram o comportamento dos ocupantes da camionete Hilux. [...]

De ver-se, portanto, que o modo que se desenvolveu a empreitada criminosa, exigiu articulação prévia para o transporte de 275,330 kg (duzentos e setenta e cinco quilogramas e trezentos e trinta gramas) de cocaína, narcótico este de altíssima periculosidade e de alto valor comercial, demonstrando, pois, o envolvimento dos réus em associação voltada para o tráfico de entorpecentes, não havendo falar em ausência de animus associativo e tampouco em absolvição.

Deveras, imperiosa também se faz a condenação dos acusados também pela prática do crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35, da Lei 11.343/06. [...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial acusatória para CONDENAR os réus ABEL CORDEIRO NUNES, BRAYAN ALEX DELLA LIBERA e SIDMAR HENRIQUE CONTARDI PENHA pela prática dos crimes previstos pelo art. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06. [...]

Do réu ABEL CORDEIRO NUNES,

Do crime de tráfico de drogas

[...] a quantidade e a natureza da droga apreendida demonstram, por si só, reprovabilidade exacerbada para a exasperação da pena base, haja vista que foram apreendidos 275,330 kg (duzentos e setenta e cinco quilogramas e trezentos e trinta gramas) de cocaína, narcótico este de altíssima periculosidade [...].

Dessa forma, verificando-se a existência de circunstância judicial desfavorável passível de valoração, fixo a PENA BASE em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual mantenho a PENA EM FORMAÇÃO em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual encerro a PENA DEFINITIVA ao réu ABEL CORDEIRO NUNES, em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos. [...]

Do crime de associação para o tráfico.

[...] a quantidade e a natureza da droga apreendida demonstram, por si só, reprovabilidade exacerbada para a exasperação da pena base, haja vista que foram apreendidos 275,330 kg (duzentos e setenta e cinco quilogramas e trezentos e trinta gramas) de cocaína, narcótico este de altíssima periculosidade [...].

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual encerro a PENA DEFINITIVA ao réu ABEL CORDEIRO NUNES em 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (setecentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos. [...]

Em sendo aplicável a regra do concurso material de crimes, exposta no art. 69, do CP, com distintas penas privativas de liberdade e regimes prisionais idênticos, fica o réu ABEL CORDEIRO NUNES definitivamente condenado pela prática dos crimes previstos pelos art. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06 à pena de 11 (onze) anos de reclusão e 1500 (um mil e quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Em vista do disposto no art. 33, § 2o, ‘a’, do Código Penal c/c art. 42, da Lei 11.343/06, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade punida com RECLUSÃO em REGIME FECHADO, não havendo se falar em substituição por restritiva de direito, tendo em vista o teor do art. 44, I, do Código Penal, nem acerca da aplicabilidade da suspensão condicional da pena - sursis, na forma do que dispõe o art. 77 também do Código Penal, diante do quantum da pena imposta. [...]

Sobre a detração, a dedução do período de custódia cautelar não ensejará a modificação do regime inicial, motivo pelo qual deverá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal (TJMT, Ap no 133850/2017 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 26.9.2018).

Do réu BRAYAN ALEX DELLA LIBERA.

Do crime de tráfico de drogas

[...] a quantidade e a natureza da droga apreendida demonstram, por si só, reprovabilidade exacerbada para a exasperação da pena base, haja vista que foram apreendidos 275,330 kg (duzentos e setenta e cinco quilogramas e trezentos e trinta gramas) de cocaína, narcótico este de altíssima periculosidade [...].

Dessa forma, verificando-se a existência de circunstância judicial desfavorável passível de valoração, fixo a PENA BASE em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual mantenho a PENA EM FORMAÇÃO em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual encerro a PENA DEFINITIVA ao réu BRAYAN ALEX DELLA LIBERA, em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos. [...]

Do crime de associação para o tráfico.

[...] a quantidade e a natureza da droga apreendida demonstram, por si só, reprovabilidade exacerbada para a exasperação da pena base, haja vista que foram apreendidos 275,330 kg (duzentos e setenta e cinco quilogramas e trezentos e trinta gramas) de cocaína, narcótico este de altíssima periculosidade [...].

Dessa forma, verificando-se a existência de circunstância judicial desfavorável passível de valoração, fixo a PENA BASE em 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (setecentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos. [...]

Em sendo aplicável a regra do concurso material de crimes, exposta no art. 69, do CP, com distintas penas privativas de liberdade e regimes prisionais idênticos, fica o réu BRAYAN ALEX DELLA LIBERA definitivamente condenado pela prática dos crimes previstos pelos art. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06 à pena de 11 (onze) anos de reclusão e 1500 (um mil e quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Em vista do disposto no art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal c/c art. 42, da Lei 11.343/06, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade punida com RECLUSÃO em REGIME FECHADO, não havendo se falar em substituição por restritiva de direito, tendo em vista o teor do art. 44, I, do Código Penal, nem acerca da aplicabilidade da suspensão condicional da pena - sursis, na forma do que dispõe o art. 77 também do Código Penal, diante do quantum da pena imposta. [...]

Sobre a detração, a dedução do período de custódia cautelar não ensejará a modificação do regime inicial, motivo pelo qual deverá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal (TJMT, Ap no 133850/2017 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 26.9.2018).

Do réu SIDMAR HENRIQUE CONTARDI PENHA.

Do crime de tráfico de drogas

[...] a quantidade e a natureza da droga apreendida demonstram, por si só, reprovabilidade exacerbada para a exasperação da pena base, haja vista que foram apreendidos 275,330 kg (duzentos e setenta e cinco quilogramas e trezentos e trinta gramas) de cocaína, narcótico este de altíssima periculosidade [...].

Dessa forma, verificando-se a existência de circunstância judicial desfavorável passível de valoração, fixo a PENA BASE em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos. [...]

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual encerro a PENA DEFINITIVA ao réu SIDMAR HENRIQUE CONTARDI PENHA, em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos. [...]

Do crime de associação para o tráfico.

[...] a quantidade e a natureza da droga apreendida demonstram, por si só, reprovabilidade exacerbada para a exasperação da pena base, haja vista que foram apreendidos 275,330 kg (duzentos e setenta e cinco quilogramas e trezentos e trinta gramas) de cocaína, narcótico este de altíssima periculosidade [...].

Dessa forma, verificando-se a existência de circunstância judicial desfavorável passível de valoração, fixo a PENA BASE em 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (setecentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos. [...]

Em sendo aplicável a regra do concurso material de crimes, exposta no art. 69, do CP, com distintas penas privativas de liberdade e regimes prisionais idênticos, fica o réu SIDMAR HENRIQUE CONTARDI PENHA definitivamente condenado pela prática dos crimes previstos pelos art. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06 à pena de 11 (onze) anos de reclusão e 1500 (um mil e quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Em vista do disposto no art. 33, § 2o, ‘a’, do Código Penal c/c art. 42, da Lei 11.343/06, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade punida com RECLUSÃO em REGIME FECHADO, não havendo se falar em substituição por restritiva de direito, tendo em vista o teor do art. 44, I, do Código Penal, nem acerca da aplicabilidade da suspensão condicional da pena – sursis, na forma do que dispõe o art. 77 também do Código Penal, diante do quantum da pena imposta. [...]

Sobre a detração, a dedução do período de custódia cautelar não ensejará a modificação do regime inicial, motivo pelo qual deverá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal (TJMT, Ap no 133850/2017 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 26.9.2018) [...].”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - ID 76941696)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 76940646), Laudo de Constatação no 600.2.04.2020.003178-01 (ID 76941458) e Laudo Pericial no 3.14.2020.65395-01 (ID 76941609), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Arildo Marques, policial militar (ID 76940625), Edinei Rodrigues Chaves, policial militar (ID 76940625), SIDMAR HENRIQUE CONTARDI PENHA, apelante (ID 76940625), ABEL CORDEIRO NUNES, apelante (ID 76940625), BRAYAN ALEX DELLA LIBERA, apelante (ID 76940625).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Arildo Marques, Mayko Aparecido de Souza Almeida, Jamys da Silva Mota e Edinei Rodrigues Chaves, das testemunhas Jeferson Dias de Oliveira, Wancley Profeta dos Santos, Felipe Olliari Breinach, Ézio Benedito da Silva Neves, Émerson Alves de Mendonça e Gilson da Guia Ramos, e dos apelantes SIDMAR HENRIQUE CONTARDI PENHA, ABEL CORDEIRO NUNES e BRAYAN ALEX DELLA LIBERA (ID 76941619).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 15.3.2020, por volta das 13h30min, os policiais militares [Arildo Marques, Mayko Aparecido de Souza Almeida e Jamys da Silva Mota] realizaram a abordagem do caminhão FORD Cargo 712, placa ETV4D37, conduzido pelo apelante SIDMAR HENRIQUE CONTARDI PENHA, e localizaram em compartimento de carga, 253 (duzentos e cinquenta e três) peças de cocaína, com peso de 275,330kg (duzentos e setenta e cinco quilogramas e trezentos e trinta gramas), após prossegui-lo até a cidade de Campo Novo do Parecis; na mesma oportunidade os apelantes ABEL CORDEIRO NUNES

e BRAYAN ALEX DELLA LIBERA

foram presos em flagrante, por utilizavam a camionete
Toyota

Hilux
, placas PIE 8119, para acompanhar o referido caminhão (ID 76940625/ID 76940646);

- na a camionete
Toyota

Hilux
, placas PIE 8119, de propriedade do apelante BRAYAN ALEX DELLA LIBERA, foram localizados 2 (dois) rádios comunicadores; 2 (dois) notebooks; 1 (uma) pá; 1 (uma) enxada; 1 (uma) picareta; 1 (um) gerador estacionário; 2 (duas) lixadeiras; tinta branca spray; vários eletrodos para soldagem; 1 (uma) parafusadeira; 1 (uma) máquina de solda; 2 (duas) caixas contendo ferramentas diversas; faixas reflexivas e 1 (um) case contendo materiais eletrônicos (ID 76940625);

- Arildo Marques [policial militar] declarou, em ambas as fases da persecução penal,
“que o serviço de inteligência da Polícia Militar de Tangará da Serra recebeu informações da Polícia Rodoviária Federal de que um veículo caminhão, modelo idêntico aos utilizados pelas companhias de energia, estaria vindo da região de São José dos Quatro Marcos sentido Tangará da Serra e estaria carregando entorpecentes”
;
“foram até as proximidades da Fazenda Itamaraty Norte e ficaram aguardando; tinham a indicação da placa do veículo; em determinado momento, o veículo apareceu, então fizeram seu acompanhamento até ele parar em um posto de combustível, para almoçar, próximo ao trevo da Itamaraty; aguardaram enquanto ele almoçava e, na saída do posto, chegando na rodovia, realizaram a abordagem”
;
“conversaram com o motorista, o qual disse que estava vindo de Tangará da Serra para prestar um serviço na rede de energia de Tangará da Serra e que estaria indo para Campo Novo; perceberam que o motorista estava mentindo, porque ele não veio de Tangará da Serra, pois viram que ele saindo da estrada da Reserva do Cabaçal
”;
“a testemunha se identificou como policial e disse do que se tratava de denúncia de tráfico de entorpecentes
”;
“o motorista estava muito tranquilo e disse que não tinha nada, que ele era funcionário de uma firma que presta serviços de energia”
;
“perguntaram para onde ele estava indo, ao que o motorista respondeu que estava indo para Campo Novo do Parecis; informaram que iriam para Campo Novo e que lá fariam uma busca melhor neste veículo para não ficarem parados na rodovia
”; “
determinaram que ele fosse no caminhão sem parar para ninguém e os policiais acompanharam atrás com o veículo deles; em determinado momento na rodovia, entre o posto da Itamaraty Norte e Campo Novo, uma camionete passou pelo veículo caminhão, retornou logo atrás, voltou e ultrapassou esse caminhão de novo em direção à Campo Novo do Parecis”
;
“a camionete veio, deu um sinal de luz, passou pelo caminhão, foi lá atrás e retornou na mesma direção do caminhão, ultrapassou o caminhão e seguiu em frente”
;
“uns 15km a 20km a frente, essa camionete parou novamente; estava parada à margem da rodovia esperando o caminhão
”;
“assim que o caminhão passou por ela, ela saiu de novo, ultrapassou o caminhão e ficou parada na entrada da cidade de Campo Novo
”;
“quando o caminhão passou por ela, na entrada de Campo Novo, a camionete voltou acompanhar o caminhão de novo”
;
“o caminhão se dirigiu ao posto de combustível onde os policiais haviam determinado”
;
“quando o caminhão parou no posto de combustível, o motorista desceu, a camionete também parou; eles se encontraram e começaram conversar; nesse momento os policiais fizeram a abordagem”
; “
todos foram conduzidos próximos ao caminhão; em um primeiro momento, eles negaram que tivesse drogas no caminhão, que poderia revistar tudo, que não tinha nada a ver”
;
“conseguiram identificar um compartimento de carga embaixo do caminhão que não é comum, normal em veículos daquele tipo
”;
“estava claro que foi feito com o propósito de transportar algo escondido, mas os policiais não conseguiam ter acesso a esse local”
;
“por esse motivo, pediram apoio a uma equipe do Corpo de Bombeiros de Campo Novo do Parecis, os quais foram até o local e conseguiram abrir o caminhão com os seus equipamentos”
;
“era uma espécie de compartimento de cargas localizado na parte traseira do caminhão, de onde foram retirados aproximadamente 270 tabletes de cocaína
” (excertos da sentença – ID 76941696);

- Mayko Aparecido de Souza Almeida [policial militar] narrou, na Delegacia de Polícia em Juízo, que, “
após receberem uma solicitação de apoio da Polícia Rodoviária Federal, a fim de verificar um veículo proveniente da região de São José dos Quatro Marcos, Reserva do Cabaçal, que estaria ingressando na região por uma estrada de chão que dá acesso à Itamaraty Norte, foram para o local, fizeram algumas diligências e visualizaram o veículo saindo da direção informada pela PRF e ficaram o aguardando”
;
“ele entrou em um posto de combustível, possivelmente para almoçar, porque era, mais ou menos, a hora do almoço”
;
“no momento em que ele saiu para a rodovia, fizeram a abordagem; o veículo era um caminhãozinho equipado com ferramentas para mexer com manutenção de rede elétrica; procederam com a abordagem, que realizaram entrevista com o condutor do veículo; o condutor do veículo se mostrava muito tranquilo e alegava desconhecimento de qualquer substancia entorpecente”
; “
durante a entrevista, o condutor disse que vinha de Tangará da Serra, contudo, os policiais visualizaram o momento em que ele saiu da região da estrada que vinha de São José dos Quatro Marcos”
;
“o motorista vinha de local diverso do ele informou aos policiais; durante as buscas, visualizaram um compartimento embaixo do veículo que não faz parte da composição original do veículo e que não tinha como ter acesso a esse compartimento”
;
“o Sub Tenente Arildo disse ao motorista que os policiais o acompanhariam até Campo Novo do Parecis, tendo em vista que o próprio motorista afirmara que iria naquela direção”
;
“no meio do caminho, os policiais visualizaram um veículo camionete, que deu sinal de luz para o caminhão; os policiais vinham a uns 50m a 100m atrás do caminhão e viram o momento no qual a camionete retornou, ultrapassou os policiais e o caminhão, percorreu uns 10km e parou na rodovia; o caminhão e os policiais passaram por ele e ele retornou para a rodovia
”;
“a camionete ultrapassou os policiais e o caminhão novamente e parou na entrada da cidade de Campo Novo do Parecis; no momento em que o caminhão passou por ele, ele seguiu o caminhão até o posto, determinado pelo Sub Tenente Arildo para ele parasse”
;
“o condutor do caminhão foi para o banheiro
”;
“o condutor da camionete desceu e foi em direção ao banheiro, momento em que os policiais fizeram a abordagem
”;
“o outro integrante da camionete estava do lado de fora do banheiro”
; “
os levaram até o caminhão e procederam com o restante da abordagem; solicitaram apoio à guarnição de rua fardada de Campo Novo e realizaram buscas no caminhão, onde foi localizada essa quantidade de entorpecente
”;
“eles disseram que não se conheciam e que não sabiam do que se tratava; Abel era o rapaz mais forte e moreno
;
“Brayan era o condutor da camionete e Sidimar era o motorista do caminhão
”;
“a princípio, os policiais não desconfiaram do uniforme e do crachá de Sidimar e que, inclusive, ele chegou a afirmar que os policiais poderiam entrar em contato com um superior dele de Campo Novo, mas depois, em conversa e checagem com o mesmo, ele informou que tinha comprado o uniforme na internet, pelo mercado livre e o crachá, ele tinha mandado confeccionar e que não fazia parte de nenhum grupo de pessoal que mexia com energia
”;
“na camionete foram apreendidos aparelho de solda, tinta, eletrodos, massa usada para chapeação de veículo, diversas ferramentas, pá, rádio HT, alguns computadores
”;
“a única justificativa dada pelo condutor da camionete sobre esses equipamentos era de que ele mexia com GPS de máquinas agrícolas, que por isso a justificativa dos computadores e de alguns componentes eletrônicos, plugues, que estavam na camionete
”;
“com relação ao restante do material, da faixa refletiva para iluminação de veículo, tinta da mesma cor que o veículo, ele não soube explicar para que ele ia utilizar isso aí; acredita que eles carregavam todos esses equipamentos, possivelmente, para abrir o compartimento do caminhão, porque não era possível abrir esse compartimento sem desmontar a parte traseira do caminhão”
;
“o caminhão não tinha, aparentemente, um local pra fazer a retirada do material”
; “
o caminhão ainda estava com cheiro de tinta fresca
”;
“acredita que, na hora em que o compartimento foi colocado, foi feita uma chapeação
”;
“a cor da tinha do caminhão era semelhante à cor da tinta encontrada na camionete
” (excertos da sentença - ID 76941696);

- Jamys da Silva Mota [policial militar] confirmou, nas fases policial e judicial, terem recebido a
“informação da Polícia Rodoviária Federal sobre o transporte de drogas no caminhão”
;
“visualizaram o caminhão e o acompanharam”
;
“após o motorista parar em um posto de combustível para almoçar fizeram a abordagem
”;
“orientaram-no a seguir viagem até Campo Novo do Parecis e se deslocaram junto a esse caminhão
”;
“alguns quilômetros antes de chegarem a Campo Novo, a camionete vinha em sentido contrário ao do caminhão e da guarnição, indo em direção à Tangará da Serra; assim que visualizou o caminhão, o motorista da camionete deu sinal luz e retornou sentido Campo Novo”
; “
estavam acompanhando o caminhão e puderam visualizar toda essa movimentação da camionete
”;
“a camionete fez uma parada para aguardar o caminhão
”;
“assim que o caminhão passou, ela imediatamente seguiu atrás do veículo; quando o caminhão parou no posto de combustível na entrada da cidade de Campo Novo do Parecis, a camionete também parou; o motorista do caminhão desceu e foi com o motorista da camionete ao banheiro e, neste momento, foi feita a abordagem dos três elementos; fizeram a busca no caminhão que estaria com a droga e localizaram o entorpecente
”;
“o motorista do caminhão estava caracterizado como se fosse um funcionário de uma empresa de energia, estava uniformizado, com crachá; ele disse que estaria vindo de Tangará da Serra
”;
“perceberam a contradição do motorista, tendo em vista que o visualizaram saindo da estrada de chão
”;
“constataram que a empresa que constava no crachá do acusado Sidimar não existia nesta região
”;
“o nome era rede energia ou algo do tipo
”;
“o condutor da camionete era a pessoa de Brayan e o passageiro era uma pessoa morena que não se recorda o nome
”;
“pela sua experiência, quando vão transportar elevada quantidade de droga, sempre tem um batedor ou alguém que vai receber essa droga”
;
“no momento em que a camionete deu o sinal de luz, os policiais ficaram atentos porque poderia ser o apoio do caminhão”
;
“logo após o sinal de luz, a camionete já retornou sentido Campo Novo
”;
“a camionete ultrapassou o veículo dos policiais e o caminhão e parou poucos quilômetros antes de Campo Novo
”;
“o caminhão passou por essa camionete, que seguiu imediatamente atrás
”;
“a camionete ultrapassou o caminhão novamente e parou esperando pelo caminhão na entrada da cidade
”;
“no posto de combustível, quando os policiais foram fazer a busca na camionete, tinha todo o material que supostamente seria utilizado para tirar a droga do caminhão, picareta, enxada, pá, ou seja, todo material necessário para fazer a abertura do caminhão, porque o caminhão não tinha um acesso fácil; a droga foi colocada e o local foi soldado e pintado
”;
“não tinha como retirar a droga sem o auxílio de uma lixadeira e eles tinham todo o material necessário para retirara a droga do caminhão; não teria como os policiais terem acesso a esse compartimento apenas com as mãos
”;
“depois que tiveram certeza de que haveria drogas no local, eles utilizaram o macaco hidráulico do corpo de bombeiros para retirar a droga do compartimento; a lixadeira e os demais instrumentos que estavam no veículo abririam o compartimento tranquilamente
”;
“não sabe informar quais instrumentos as pessoas que trabalham no campo ou na colocação de postes usam em seu dia-dia; no momento da abordagem, estava logo atrás do soldado Mayco que abordou os suspeitos no banheiro e eles estavam conversando”
;
“quando fizeram a abordagem, alegaram que não se conheciam, o Brayan e o motorista do caminhão
”

(excertos da sentença – ID 76941696);

- Jeferson Dias de Oliveira, Wancley Profeta dos Santos, Felipe Olliari Breinach [testemunhas] relataram conhecer o apelante BRAYAN ALEX DELLA LIBERA, bem como sobre o tipo de ferramentas que ele utiliza em seu trabalho (ID 76941760);

- Ézio Benedito da Silva Neves, Émerson Alves de Mendonça e Gilson da Guia Ramos [testemunhas] afirmaram conhecer o apelante ABEL CORDEIRO NUNES e não ter conhecimento sobre seu envolvimento em tráfico de drogas; fizeram declarações abonatórias de sua conduta (ID 76941760);

- SIDMAR HENRIQUE CONTARDI PENHA [apelante] afirmou, na fase policial, que receberia o valor de R$3.000,00 (três mil reais) referente ao transporte do caminhão, mas não tinha conhecimento de que estava transportando droga; não conhecia os corréus

(ID 76940625); perante o juiz, narrou que os apelantes ABEL CORDEIRO NUNES e BRAYAN ALEX DELLA LIBERA lhe prestaram socorro, pois o caminhão estava esquentando e com pouco combustível (ID 76941760);

- ABEL CORDEIRO NUNES [apelante] permaneceu em silêncio na Delegacia de Polícia (ID 76940625); na audiência de instrução, narrou conhecer o apelante BRAYAN ALEX DELLA LIBERA e não ter nenhuma relação com o tráfico, pois estava apenas de carona; durante o trajeto encontrou com o caminhão conduzido pelo apelante SIDIMAR, que na ocasião pediu ajuda pois o caminhão estava quebrado; o acompanhou até Campo Novo, onde, especificamente, no posto Corujão foram abordados (ID 76941760);

- BRAYAN ALEX DELLA LIBERA [apelante] também permaneceu em silêncio perante a autoridade policial (ID 76940625); em Juízo, afirmou ter buscado o apelante ABEL para irem ao pesqueiro; saíram em direção a Campo Novo e, no trajeto, encontraram o caminhão parado, e, por acreditar que pudesse ser seu conhecido, fez o retorno para ajuda-lo; segundo o motorista, o veículo estava esquentando e pediu para acompanha-lo até Campo Novo, pois não conhecia a região (ID 76941760).

Analisam-se as pretensões absolutórias, relativas ao tráfico de drogas, deduzidas pelos apelantes BRAYAN ALEX DELLA LIBERA e SIDMAR HENRIQUE CONTARDI PENHA, em conjunto, por recaírem sobre mesmo contexto probatório.

A diligência policial que culminou na apreensão de 275,330kg (duzentos e setenta e cinco quilogramas e trezentos e trinta gramas) de cocaína, divididos em 253 (duzentos e cinquenta e três) tabletes, decorreu de informação, repassada pela Polícia Rodoviária Federal ao serviço de inteligência da Polícia Militar de Tangará da Serra, sobre o transporte de drogas em um caminhão, com indicação específica da placa do veículo e local onde estaria [
“estrada de chão que dá acesso à Itamaraty Norte”
, região da Reserva do Cabaçal/São José dos Quatro Marcos].

Os policiais militares [Arildo Marques, Mayko Aparecido de Souza Almeida e Jamys da Silva Mota] descreveram, coerentemente, a apreensão das drogas
que estavam ocultas
em um compartimento de carga do caminhão FORD Cargo 712, placa ETV4D37 [modificado para o transporte da droga, com solda e pintura recente na cor branca]
,
conduzido pelo apelante SIDMAR HENRIQUE CONTARDI PENHA
, cuja substância entorpecente seria levada de “
São José dos Quatro Marcos sentido Tangará da Serra”.

As narrativas dos referidos agentes públicos demonstram, ainda, que os apelantes ABEL CORDEIRO NUNES e BRAYAN ALEX DELLA LIBERA, utilizando a caminhonte
Toyota

Hilux
, placas PIE 8119, atuaram como batedores, no trecho que antecede o município de Campo Novo do Parecis, tendo sido realizado sinal de luz, retorno e acompanhamento do caminhão, bem como terem sido encontradas, no veículo dos batedores, tinta spray de cor branca e faixas reflexivas “
para iluminação de veículos”,
semelhante as instaladas no caminhão.

As assertivas dos apelantes ABEL CORDEIRO NUNES e BRAYAN ALEX DELLA LIBERA, em Juízo, de que seguiram o caminhão, em razão de um pedido de ajuda do apelante SIDMAR HENRIQUE CONTARDI PENHA, apresenta-se inverossímil, sobretudo porque os policiais militares [Arildo Marques, Mayko Aparecido de Souza Almeida e Jamys da Silva Mota] foram uníssonos em afirmar que a caminhonete vinha em sentido contrário, deu sinal de luz, parou na pista contrária, realizou retorno e acompanhou o caminhão até o posto de combustível, onde a droga foi descoberta e os apelantes presos em flagrante.

A condução de veículo diverso daquele em que a droga fora apreendida, com a finalidade de guiar o transportador e manter vigilância, configura o crime de tráfico de drogas, na modalidade
“transportar”
(STJ, HC no 119.213/PB - Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - 24.10.2011/TJMT, AP NU 0001380-84.2018.8.11.0086 - Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 16.7.2019; TJMT, AP NU 0000101-84.2016.8.11.0037 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 30.6.2017).

Frise-se que o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“transportar”
substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Assinale-se, ainda, que o Estado de Mato Grosso é um dos principais corredores e rota de passagem de cocaína do País, com mais de 750km de fronteira seca, integra a logística das quadrilhas como opção para o transporte terrestre do entorpecente. A droga, em regra, vem de avião da Bolívia. E é descarregada no Estado, em pistas clandestinas, ou mesmo lançadas em aviões agrícolas. Depois, ela é transportada em caminhões com cargas lícitas, como de soja e milho, que vão para outros estados, notadamente São Paulo; pelo menos 70% (setenta por cento) da cocaína que abastece São Paulo e Rio de Janeiro, sai de Mato Grosso. A maior parte das drogas que entram no Estado é jogada por pequenos aviões em fazendas de cidades do interior que fazem fronteira com a Bolívia (http://www.jornaloeste.com.br/ - acesso em 28.6.2021).

Enfim, registre-se que a cocaína apreendida possui alto valor comercial, que poderia alcançar, aproximadamente, R$6.875.000,00 (seis milhões, oitocentos e setenta e cinco mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) o quilo, consoante investigações realizadas pelo Delegado de Polícia Hoffman D'Ávila Cândido e Sousa, da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico - DENAR, de Campo Grande/MT (
“Mais escassa”
no mercado ilegal, cocaína teve alta de preço neste ano. Disponível em:
https://www.campograndenews.com.br
– acesso em 8.1.2021).

No caso, o envolvimento dos apelantes
ABEL CORDEIRO NUNES e BRAYAN ALEX DELLA LIBERA
no tráfico de drogas resulta demonstrado pelo contexto das apreensões [atuação como batedores visualizada por policiais militares], forma de acondicionamento da cocaína [tabletes escondidos em compartimento modificado], apreensão em poder dos apelantes de materiais e equipamentos semelhantes aos utilizados no caminhão [tinta branca e faixas reflexivas] e provas testemunhais produzidas
, sobretudo os depoimentos dos agentes policiais, os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação análoga, esta e. Câmara assim decidiu:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de
reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

Nesse quadro, as responsabilizações penais dos apelantes ABEL CORDEIRO NUNES e BRAYAN ALEX DELLA LIBERA por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) devem ser mantidas.

No tocante à associação para o tráfico [pleitos de absolvição deduzidos pelos apelantes SIDMAR HENRIQUE CONTARDI PENHA, BRAYAN ALEX DELLA LIBERA e SIDMAR HENRIQUE CONTARDI PENHA], os policiais militares [Arildo Marques, Mayko Aparecido de Souza Almeida e Jamys da Silva Mota] realizaram a apreensão de 275,330kg (duzentos e setenta e cinco quilogramas e trezentos e trinta gramas) de cocaína, no dia 15.3.2020, por volta das 13h30min, transportada no caminhão FORD Cargo 712, placa ETV4D37, conduzido pelo apelante SIDMAR HENRIQUE CONTARDI PENHA e acompanhado pelos

apelantes ABEL CORDEIRO NUNES e BRAYAN ALEX DELLA LIBERA, na condição de batedores.

Todavia, as diligências policiais realizadas [escolta do caminhão, abordagem dos apelantes e apreensão de drogas] não evidenciam a estabilidade, tampouco permanência do vínculo associativo para fins de traficância entre os apelantes ABEL CORDEIRO NUNES, BRAYAN ALEX DELLA LIBERA e SIDMAR HENRIQUE CONTARDI PENHA.

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à autoria do crime (TJMT, NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.4.2021)

Portanto, os apelantes ABEL CORDEIRO NUNES, BRAYAN ALEX DELLA LIBERA e SIDMAR HENRIQUE CONTARDI PENHA devem ser absolvidos da associação para o tráfico (Lei 11.343/2006, art. 35), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Passa-se à revisão das dosimetrias.

Do apelante ABEL CORDEIRO NUNES
:

Na primeira fase [tráfico de drogas], o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, ao considerar desfavorável a quantidade - 275,330kg (duzentos e setenta e cinco quilogramas e trezentos e trinta gramas) - e a natureza da droga apreendida [cocaína].

A expressiva quantidade [275,330kg] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; TJMT, N.U 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

A propósito, destaca-se lição do i. Prof. Guilherme de Souza Nucci:

“
A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização. Esses fatores, portanto, podem e devem ser levados em conta pelo magistrado”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

O c. STJ, em situação com quantidade inferior de cocaína [16kg], entendeu ser proporcional o aumento da pena-base
“em 2 anos, [...] considerando, sobretudo as penas mínima e máxima cominadas e o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06”
(AgRg no AREsp 1792930/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 5.3.2021).

Sendo assim, a pena-base - 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa - não se afigura desarrazoada ou desproporcional, motivo pelo qual deve ser mantida.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes de pena, motivo pelo qual a pena intermediária deve ser conservada em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena.

O juiz da causa não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11343/206, art. 33, § 4o)
“por se tratar de elevadíssima quantidade de entorpecente apreendido, 253 (duzentos e cinquenta e três) tabletes de cocaína, com massa bruta de 275,330kg (duzentos e setenta e cinco quilogramas e trezentos e trinta gramas), aliada ao modus operandi para a prática do crime, envolvendo deslocamento intermunicipal, com prévia contratação e planejamento, para o transporte de expressiva quantidade de narcótico, de grande valor comercial, que estavam escondidos em compartimento previamente preparado no caminhão, as quais revelam a efetiva dedicação dos réus às atividades criminosas”,
bem como por ser
“narcótico este de altíssima periculosidade e de alto valor comercial, em compartimento veicular confeccionado com o único escopo de acondicionar o entorpecente, de modo a ludibriar eventual abordagem policial no trajeto, cujo qual foi acompanhado de veículo ‘batedor’ de estrada”.

Na hipótese, a quantidade e natureza da cocaína foram utilizados para exasperação da pena-base, na primeira fase.

O c. STF firmou, em repercussão geral, assertiva de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(STF, ARE no 666334/AM - Relator: Min. Gilmar Mendes - 6.5.2014). Em outras palavras, não se admite a utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado ou modular sua fração redutora (STF, HC no 109193/MG - Relator: Min. Teori Zavascki - 30.10.2014; STJ, AgRg nos EDcl no HC no 500.739-SP - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 28.5.2019).

De toda sorte, persistem o modo de execução do crime [transporte intermunicipal de drogas em caminhão acompanhado de batedor], a forma de acondicionamento [253 tabletes], a ocultação em compartimento modificado [com solda e pintura recentes], somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida - aproximadamente R$6.875.000,00 (seis milhões, oitocentos e setenta e cinco mil reais) -, cujos elementos revelam a dedicação ao tráfico, consoante julgado desta e. Primeira Câmara Criminal,
in verbis
:

“A dedicação dos réus às atividades criminosas [evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida (avaliada em significativo valor monetário), pela forma de acondicionamento no veículo (mocós) [...]

não autoriza a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.”
(AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.11.2018)

Nesse contexto, o apelante ABEL CORDEIRO NUNES não faz jus à referida minorante, razão pela qual impõe-se conservar a pena definitiva do tráfico de drogas em
7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a circunstância judicial desfavorável - quantidade e natureza da droga [275,330kg de cocaína] - justificam o inicial fechado,
ex vi
do art. 33§ 2o e § 3o do CP.

Segue-se orientação do c. STJ:

“O regime prisional permanece na modalidade fechada, considerando o quantum da reprimenda final (superior a 4 anos de reclusão e não superior a 8 anos de reclusão) e a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § § 2.o e 3.o, do Código Penal.”

(STJ, AgRg no HC 612.929/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 11.2.2021)

Anote-se que computo o período de prisão preventiva - 1 (um) ano e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias - da pena definitiva - 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa - não enseja a alteração do regime inicial [fechado], visto que totaliza pena superior a 4 (quatro) anos e o regime fechado ter sido fundamentado na circunstância judicial desfavorável, cabendo ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) realizar a detração (AgRg no HC 673.125/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca

- 28.6.2021).

Do apelante BRAYAN ALEX DELLA LIBERA
:

Na primeira fase [tráfico de drogas], a pena-base foi fixada em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, considerada a quantidade - 275,330kg (duzentos e setenta e cinco quilogramas e trezentos e trinta gramas) - e a natureza da cocaína.

Reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do corréu ABEL CORDEIRO NUNES (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; STJ, AgRg no AREsp 1792930/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 5.3.2021; TJMT, N.U 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020) para preservar a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes, razão pela qual a pena intermediária deve ser preservada em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento de pena.

A minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11343/206, art. 33, § 4o) afigura-se inaplicável, diante do modo de execução do crime [transporte intermunicipal de drogas em caminhão acompanhado de batedor], forma de acondicionamento [253 tabletes], ocultação em compartimento modificado e elevado valor mercantil da droga apreendida - aproximadamente R$6.875.000,00 (seis milhões, oitocentos e setenta e cinco mil reais) -, que evidenciam a dedicação ao tráfico, conforme pontuado na dosimetria do corréu ABEL CORDEIRO NUNES (TJMT, AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.11.2018).

Consequentemente, impõe-se manter a pena definitiva do apelante BRAYAN ALEX DELLA LIBERA, relativa ao tráfico de drogas, em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado, em razão da circunstância judicial desfavorável (CP, art. 33, art. 33§ 2o e § 3o).

Ressalte-se entendimento do c. STJ:

“Embora o paciente seja primário e a pena reclusiva tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstâncias judiciais (quantidade, [...] e natureza dos entorpecentes), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.”

(STJ, AgRg no HC 609.876/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.2.2021)

O cômputo do período de custodia cautelar - 1 (um) ano e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias - da pena definitiva - 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa - não altera o regime inicial [fechado], pois totaliza sanção superior a 4 (quatro) anos e existir circunstância judicial desfavorável, cabendo ao Juízo da Execução Penal realizar a detração (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) realizar a detração (AgRg no HC 673.125/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.6.2021).

Quanto à pretensão de BRAYAN ALEX DELLA LIBERA [restituição do
“b) veículo Toyota Hilux CD 4x4 SRV, cor bege, ano 2014, placa P|E8119/MT;

[...] f) 02 (dois) rádios comunicadores; g) 01 (um) notebook marca LENOVO; h)01 (um) notebook marca DELL; i) 01 (uma) pá, arrolada no item 10; j) 01 (uma) enxada; k) 01 (uma) picareta; I) 01 (um) gerador estacionário; m) 01 (uma) Lixadeira BLACK & DECKER; n) Eletrodos para soldagem; o) 01(uma) parafusadeira; p) 01 (uma) máquina de solda; q) 01 (uma) caixa com diversas ferramentas; r) 01 (uma) caixa com diversas ferramentas, de tamanho médio; s) 01 (um) case de cor preta grande, contendo diversos materiais eletrônicos; [...] v) 01 (uma) Lixadeira marca MAKITA, arrolada no item27;”
], sob assertiva de serem utilizados exclusivamente para o trabalho, verifica-se que a apreensão ocorreu em contexto de transporte de drogas em outro vículo com compartimento modificado.

No caso, o apelante BRAYAN ALEX DELLA LIBERA exerceu função de batedor, utilizando o veículo Toyota, de sua propriedade, no qual foram apreendidos os demais equipamentos.

Conforme bem pontuado pelo Juízo singular, na sentença, embora “
os equipamentos acima referenciados possam ser originalmente empregados por Brayan em sua atividade laborativa lícita, não se descura da possibilidade de emprego do tráfico de drogas, haja vista que tais equipamentos não são dotados de única função que lhes é específica. Em outras palavras, embora Brayan possa eventualmente utilizar picaretas, pás e lixadeiras em sua atividade laborativas rotineiras, tal fato não exclui o uso dessas ferramentas para a abertura do compartimento secreto localizado no veículo caminhão, onde a droga estava escondida”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - ID 76941696).

A expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação, nos termos do art. 63 da Lei no 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp no 1147673/PR - Relator: Min. Jorge Mussi - 30.4.2018).

Destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“Preservado o édito condenatório nesta instância ad quem e, considerando que a motocicleta apreendida estava sendo utilizada para a prática de crimes, seu subsequente perdimento decorre de expressa disposição constitucional [art. 243, parágrafo único da CRFB/88] e legal, tanto geral [art. 91, inc. II, alíneas a e b, do CP] como especial [artigo 63, I da Lei n.o 11.343/2006].”
(AP NU 0003234-48.2019.8.11.0064, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 31.5.2021)

Portanto, impõe-se preservar o perdimento dos bens.

Do apelante SIDMAR HENRIQUE CONTARDI PENHA
:

Na primeira fase [tráfico de drogas], o Juiz da causa ficou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, ao sopesar a quantidade e natureza da droga apreendida, quais sejam 275,330kg (duzentos e setenta e cinco quilogramas e trezentos e trinta gramas) de cocaína.

Essa quantidade de cocaína autoriza a exasperação da pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa acima do mínimo legal, aumento que não se apresenta desproporcional, consoante fundamentado na dosimetria do apelante
ABEL CORDEIRO NUNES (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; STJ, AgRg no AREsp 1792930/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 5.3.2021; TJMT, N.U 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Logo, preserva-se a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa

Na segunda fase, não há agravantes.

O juiz da causa não reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), por entender que o apelante não “
admitiu como verdadeira a imputação que lhe é feita, cingindo-se afirmar que recebeu dinheiro para transportar veículo, sem, contudo, confirmar que tinha ciência acerca do entorpecente”.

Se o apelante não admitiu o transporte das drogas, mas apenas a condução do veículo automotor, cuja assertiva sequer foi utilizada para fins de formação da convicção do magistrado, afigura-se inviável o reconhecimento da confissão espontânea (STJ, AgRg no HC 608.884/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; HC no 410.323/SP - Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - 26.3.2018; AgRg no HC 626.728/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 14.5.2021).

Desse modo, conserva-se a pena provisória em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento de pena.

No que se refere à minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11343/206, art. 33, § 4o), mantem-se afastada, pelas mesmas razões dispostas na dosimetria da pena do corréu
ABEL CORDEIRO NUNES, quais sejam
o modo de execução do crime [transporte intermunicipal de drogas em caminhão acompanhado de batedor], forma de acondicionamento [253 tabletes], ocultação em compartimento modificado e elevado valor mercantil da droga apreendida - aproximadamente R$6.875.000,00 (seis milhões, oitocentos e setenta e cinco mil reais) - (AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.11.2018).

Por conseguinte, conserva-se a pena definitiva do apelante BRAYAN ALEX DELLA LIBERA, referente ao tráfico de drogas, em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Em relação ao regime, a pena-imposta – superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) – e a existência de circunstância judicial desfavorável - quantidade [275,330kg ] e natureza da droga [cocaína] - justificam o inicial fechado (CP, art. 33, art. 33§ 2o e § 3o)

Anota-se premissa do c. STJ:

“Quanto ao regime prisional, a quantidade de entorpecente apreendido, foi utilizada como fundamento a ensejar a aplicação do regime mais danoso, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2o, b, e § 3o, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/06.”

(STJ,

AgRg no HC 612.388/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 12.11.2020)

Em arremate, a dedução do tempo de prisão preventiva - 1 (um) ano e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias - da pena definitiva - 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa - não enseja a alteração do regime inicial [fechado], por totalizar reprimenda superior a 4 (quatro) anos e o regime fechado ter sido fundamentado na circunstância judicial desfavorável, cabendo ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) realizar a detração.

Aplicável o seguinte julgado do c. STJ:

“Na hipótese, foi reconhecida circunstância judicial desfavorável ao agravante, consistente na grande quantidade e diversidade do material entorpecente apreendido. Assim, a despeito de a quantidade da reprimenda final imposta - 5 anos de reclusão - e a primariedade do agravante recomendarem o regime prisional inicial semiaberto, a existência de vetor desfavorecido autoriza a manutenção da modalidade carcerária mais gravosa. - A detração, quando não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juiz da execução, conforme autorização prevista no art. 66, inciso III, alínea 'c', da Lei de Execução Penal, pois ele terá mais elementos para computar o tempo efetivamente cumprido pelo condenado em prisão provisória e avaliar se o desconto desse tempo do total da pena fixada modificará o regime prisional inicial recomendado pela lei.”
(AgRg no HC 673.125/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca

- 28.6.2021)

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS

PARCIALMENTE
para absolver:

1)

ABEL CORDEIRO NUNES da associação para o tráfico (CPP, art. 386, VII), sem alteração da sentença pelo tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado;

2)

BRAYAN ALEX DELLA LIBERA da associação para o tráfico (CPP, art. 386, VII), sem alteração da sentença pelo tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado;

3)

SIDMAR HENRIQUE CONTARDI PENHA da associação para o tráfico (CPP, art. 386, VII), sem alteração da sentença pelo tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021